Tribunal: TJPA
Processo: 0011471-56.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011471-56.2013.8.14.0401

APELANTE: ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR, ALTINO FLAVIO ALVES LEAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. CRIME DE ESTELIONATO E CRIME DE PECULATO POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR: PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Sentença proferida em regime de Mutirão.

Possibilidade, já que o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AS CONDUTAS QUE LHES FORAM IMPUTADAS, POR ENTENDE QUE O FATO SE MOSTRA ATÍPICO. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Condenação pelo crime de estelionato que se mostrou equivocada, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer proveito econômico por parte dos recorrentes, muito pelo contrário, já que as pretensas vítimas que se beneficiaram dos empréstimos efetuados junto ao ente sindical, sem qualquer juros, sequer pagaram a integralidade do dinheiro que obtiveram, restando assim prejuízo ao sindicato como um todo, devendo os recorrentes serem absolvidos desse tipo em questão. Crime de peculato por equiparação, descrito no art. art. 552 da CLT e do art. 312, do CPB, que se mostrou presente nos autos, já que
os denunciados utilizaram-se de verba sindical para emprestarem, sem juros algum, numerário a servidores que se encontravam em alegada necessidade econômica para saldar seus compromissos pessoais, sem que houvesse qualquer autorização nesse sentido. Condenação desse tipo penal mantida.
REQUERIDA REANÁLISE DA PENA BASE DE AMBOS OS RECORRENTES, PARA QUE A MESMA SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Penas bases redefinidas para próximo ao mínimo permitido em lei, tendo em vista ocorrência de bis in idem na dosimetria aplicada pelo juízo a quo e averiguada uma circunstância judicial desfavorável aos denunciados. Substituídas as penas corporais por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Aluízio Lima Noronha Junior e Altino Flavio Alves Leal
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes, respectivamente,
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa
, pela conduta descrita no art. 171, c/c/ art. 71 (24 vezes), todos do CPB,
bem como à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa
, por violação do art. 312, do CPB, todos c/c art. 69, caput, do mesmo dispositivo legal, devendo as penas serem cumpridas incialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia, conforme disposto na própria decisão recorrida, o seguinte (ID nº 4868484):

“(...) que foi instaurado Procedimento Administrativo Preparatório nº 074/2012-MP/PJ/DCF/DDP/MA para apuração de irregularidades existentes em convênio entre o SINDJU-BRN (Sindicato de Funcionários do Poder Judiciário da Grande Belém e Região Nordeste do Pará) e a UNIODONTO, que teria sido utilizado para simular, de maneira fraudulenta, empréstimos financeiros aos associados do sindicato. Tais fatos teriam chegado ao conhecimento do Ministério Público por meio de petição do SINJEP (Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Pará), que afirmava que os ora denunciados ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR e ALTINO FLÁVIO ALVES LEAL, então presidente e Diretor Financeiro respectivamente do SINDJU-BRN, estariam utilizando o sindicato para ocultar empréstimos financeiros mediante cobrança de juros. O procedimento criminoso consistia em incluir o valor referente à parcela do empréstimo devido pelo servidor como suposto pagamento de convênio consignado em folha para a UNIODONTO. Se o convênio possuía o valor X, no contracheque era lançado valor acrescido de valor Y, que seria a parcela referente ao empréstimo a juros. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público por meio de diligências teria constatado que havia discrepâncias entre os dados de servidores e valores efetivamente repassados à UNIODONTO pelo SINDJU-BRN. Aduz ainda a peça delatória que no curso do procedimento preparatório foram ouvidos vários servidores do TJE-PA que teriam confirmado os empréstimos à juros, bem como que ambos os denunciados teriam conhecimento e participavam ativamente das práticas delituosas. Por fim, declina que os denunciados agindo na forma descrita na denúncia praticaram os crimes tipificados nos arts.171, 299 do CPB e art.552 da CLT c/c art.312 do CPB, requerendo a condenação de ambos nas penas previstas.”

Instruído e julgado o feito, os apelantes foram condenados à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão por violação do

art. 171, c/c/ art. 71 (24 vezes) e art. 312, todos do CPB, c/c art. 69, caput, do mesmo dispositivo legal
.

Dessa Decisão foram opostos embargos de declaração, tendo os mesmos sido rejeitados pelo juízo da causa.

Interposto recurso de apelação, argumenta os recorrentes, em suas razões recursais, ID 4868492,
que a decisão combatida deverá ser anulada, por ter a mesma violado o princípio do juízo natural, sendo caso de nulidade absoluta.

No mérito
, requer a absolvição dos apelantes, por entender que o fato em si não constitui infração penal, bem como por inexistência de provas para embasar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base de ambos os recorrentes deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido, bem como as demais fases dosimétricas.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Trata-se de Apelação penal interposta
Aluízio Lima Noronha Junior e Altino Flavio Alves Leal
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes, respectivamente,
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa
, pela conduta descrita no art. 171, c/c/ art. 71 (24 vezes), todos do CPB,
bem como à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa
, por violação do art. 312, do CPB, todos c/c art. 69, caput, do mesmo dispositivo legal, devendo as penas serem cumpridas incialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia, conforme disposto na própria decisão recorrida, o seguinte (ID nº 4868484):

“(...) que foi instaurado Procedimento Administrativo Preparatório nº 074/2012-MP/PJ/DCF/DDP/MA para apuração de irregularidades existentes em convênio entre o SINDJU-BRN (Sindicato de Funcionários do Poder Judiciário da Grande Belém e Região Nordeste do Pará) e a UNIODONTO, que teria sido utilizado para simular, de maneira fraudulenta, empréstimos financeiros aos associados do sindicato. Tais fatos teriam chegado ao conhecimento do Ministério Público por meio de petição do SINJEP (Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Pará), que afirmava que os ora denunciados ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR e ALTINO FLÁVIO ALVES LEAL, então presidente e Diretor Financeiro respectivamente do SINDJU-BRN, estariam utilizando o sindicato para ocultar empréstimos financeiros mediante cobrança de juros. O procedimento criminoso consistia em incluir o valor referente à parcela do empréstimo devido pelo servidor como suposto pagamento de convênio consignado em folha para a UNIODONTO. Se o convênio possuía o valor X, no contracheque era lançado valor acrescido de valor Y, que seria a parcela referente ao empréstimo a juros. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público por meio de diligências teria constatado que havia discrepâncias entre os dados de servidores e valores efetivamente repassados à UNIODONTO pelo SINDJU-BRN. Aduz ainda a peça delatória que no curso do procedimento preparatório foram ouvidos vários servidores do TJE-PA que teriam confirmado os empréstimos à juros, bem como que ambos os denunciados teriam conhecimento e participavam ativamente das práticas delituosas. Por fim, declina que os denunciados agindo na forma descrita na denúncia praticaram os crimes tipificados nos arts.171, 299 do CPB e art.552 da CLT c/c art.312 do CPB, requerendo a condenação de ambos nas penas previstas.”

Instruído e julgado o feito, os apelantes foram condenados à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão por violação do

art. 171, c/c/ art. 71 (24 vezes) e art. 312, todos do CPB, c/c art. 69, caput, do mesmo dispositivo legal
.

Dessa Decisão foram opostos embargos de declaração, tendo os mesmos sido rejeitados pelo juízo da causa.

Interposto recurso de apelação, argumenta os recorrentes, em suas razões recursais, ID 4868492,
que a decisão combatida deverá ser anulada, por ter a mesma violado o princípio do juízo natural, sendo caso de nulidade absoluta.

No mérito
, requer a absolvição dos apelantes, por entender que o fato em si não constitui infração penal, bem como por inexistência de provas para embasar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base de ambos os recorrentes deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido, bem como as demais fases dosimétricas.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Aduz a defesa que a decisão combatida deverá ser anulada, por ter a mesma violado o princípio do juízo natural, sendo caso de nulidade absoluta.

A nulidade arguida pela defesa direciona-se à Portaria n.º 1.140/2018-GP, que regulamentou o GP (Grupo de Trabalho), que atuou na forma de Mutirão, no processo em questão, bem como à Portaria 1.141/2018-GP, que deu efetividade à portaria anterior, por entender que a questão tratada nas referidas portarias não se vincula ao caso dos autos, já que a Meta 6 do CNJ refere-se a processos de improbidade administrativa, que nada tem haver com a conduta que foi imputada aos apelantes neste processo, além do que, o magistrado titular da 10 ª Vara da Capital que presidiu todo o processo retro não foi por este sentenciado e sim, coube prolatar a sentença um dos juízes designados para compor o referido GP (Grupo de Trabalho), o que mostra afronta ao princípio do Juízo natural, bem como o rito para o referido GT não foi obedecido.

Vê-se, portanto, que o resumo do argumento é o de que existiram duas Portarias, n.º 1.140/2018-GP e n.º 1.141/2018-GP, oriundas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que criou Grupo de Trabalho para atual em processos de improbidade administrativa que nada tem haver com a questão tratada nestes autos.

A Portaria nº 1.141/2018-GP
, diz que:

Considerando o disposto na meta 04/2018 do Conselho Nacional de Justiça, objetivando o combate à corrupção e à improbidade administrativa, por meio de identificação, monitoramento e julgamento, até 31/12/2018, de pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa
e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública
distribuídas até 31/12/2015, em especial corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão;

Considerando o disposto na meta 06/2018 do Conselho Nacional de Justiça, objetivando a priorização do julgamento das ações coletivas por meio de identificação, monitoramento e julgamento, até 31/12/2018, de pelo menos 60% das ações coletivag distribuídas até 31/12/2015 no 1° grau;

(...)”
Grifei e destaquei

Sem mais delongas e para evitar discussão exaustiva a respeito da matéria, cito aqui decisão do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo (
ARE 839680 AgR
), o qual
“
relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.”.
Cito abaixo a íntegra da ementa e outras decisões a respeito do tema:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional. 3.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º
(RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14). 4.
O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução.
5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual. 6. Agravo regimental não provido.”
(STF -
ARE 839680 AgR
/ SC, Min. DIAS TOFFOLI, DJ 02/09/2016)

“Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. atentado violento ao pudor - art. 214, do CP (redação anterior a da Lei n. 12.015, de 7/8/2009). Princípio da identidade física do juiz - § 2º do art. 399 do CPP. Sentença condenatória proferida em mutirão. Depoimento incoerente da vítima. Substrato probatório único. Juiz presidente da instrução em pleno exercício de suas funções. Constrangimento ilegal evidenciado. Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial. Acórdão impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário. Análise das razões da impetração para verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Writ extinto. Ordem concedida, ex officio. 1.
O princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º (cf. a propósito o RHC 123.572, j. pela Primeira Turma desta Corte na Sessão de 7/10/2014, do qual fui relator).
2. In casu: (a) o paciente foi condenado, em mutirão de julgamento, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor tipificado no art. 214, do CP (redação anterior a da Lei n. 12.015, de 7/8/2009); (b) o fato não foi presenciado e o único substrato probatório consistiu no depoimento da vítima, que revelou incoerências, conforme constatado no parecer ministerial, a implicar prejuízo; e (c) o Magistrado que presidiu a instrução encontrava-se no pleno exercício de sua função judicante e as peculiaridades do caso, consistentes no depoimento incoerente da vítima e na inexistência de outros elementos probatórios, não recomendavam o julgamento em mutirão. 3. O acórdão proferido em segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial é impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, o que não impede a análise das razões da impetração para verificar a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício. 4. Writ extinto; ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para anular a sentença penal condenatória a fim de que outra seja proferida pelo magistrado que presidiu a instrução criminal.”
(STJ - HC 123873/MG, Min. LUIZ FUX, DJ 14/10/2014)

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO MUTIRÃO DESTINADO A AGILIZAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, COM INSTITUIÇÃO DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO - INEXISTÊNCIA – ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. I - Em todo o Judiciário brasileiro, os chamados mutirões têm servido como importante instrumento adotado pela administração da justiça para agilizar a tramitação de processos. Na sistemática desses mutirões, a administração dos tribunais, com a autonomia que lhes é própria, se vale da prerrogativa legal e regimental de designar, por ato da presidência, juízes substitutos ou mesmo titulares voluntários, para auxiliarem determinado juízo. II - Nos mutirões, não se cogita do afastamento dos juízes titulares das varas beneficiadas. Ao contrário, esses titulares somam seus esforços aos do grupo de magistrados designados para o auxílio e não raro os coordena. Da mesma forma, o ato de designação não vincula quaisquer dos juízes a determinado processo. O juiz não é designado para proferir sentença em dado feito. De modo absolutamente desvinculado, há um grupo de juízes de um lado e um acervo de processos do outro. O objetivo é liquidar o acervo, pouco importando quem profira a decisão, podendo ser o próprio titular da vara. III - Os mutirões, portanto, não ofendem a garantia do juiz natural e muito menos cria tribunal de exceção. No caso dos mutirões, o juiz natural é aquele que, de modo aleatório, conforme a sistemática de trabalho adotada, recebe o feito para apreciação e o julga com a devida imparcialidade. IV - Orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V - Procedimento de Controle Administrativo rejeitado.”
(CNJ - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
043/2005,
CONSELHEIRO PAULO SCHMIDT
, DJ 31.01.2006).

Vê-se, portanto, que a Corte Suprema e o Conselho Nacional de Justiça já analisaram a matéria à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, e já entenderam que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para atuar como auxiliares e em regime de mutirão em determinadas varas, posto que o fazem de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte.

No mais, em relação a questão ventilada nesta preliminar referente a não estar a conduta atribuída aos apelantes vinculada a matéria tratada nas referidas portarias não possui esta esteio forte à prosperar, já que a própria
Portaria nº 1.141/2018-GP
, diz que pelo menos 70% das ações de improbidade administrativa
e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública
distribuídas até 31/12/2015, em especial corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão, serão tratadas pela protaria informada, o que é o caso dos autos.

Outrossim, não houve prova alguma do prejuízo experimentado pelos Réus, diante da sentença prolatada por outra magistrada, a não ser a própria condenação, sendo que não houve argumentação plausível nesse sentido.

Como qualquer nulidade só deve ser declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo inconteste experimentado pela parte, entendo que não houve no presente caso a demonstração de tal circunstância, a legitimar a declaração de nulidade.

Com base nesse entendimento, não me estenderei mais sobre o tema, e
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição por alegada atipicidade da conduta bem como insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender que o fato em si não constitui infração penal, bem como por inexistência de provas para embasar um decreto condenatório.

Entendo, ao compulsar o presente processo, que a tese aqui ventilada possui razão, em parte, para que venha a prosperar,
senão vejamos
:

A testemunha, ALCINDO AUGUSTO PALHA JÚNIOR, esclareceu em juízo, conforme mídia constante à ID 15582636, que
à época, por estar com sua margem consignada bastante comprometida, recorreu ao denunciado Aluízio para conseguir empréstimos para subsidiar compra de alimentos e medicamentos; que emprestou a quantia de aproximadamente de R$1500,00 (um mil e quinhentos reais); que esse empréstimo foi pelo sindicato; que o depoente deixou para o Sr. Aluízio alguns cheques como garantia; que esse empréstimo foi feito somente “de boca”, já que não assinou documento algum sobre isso; que o empréstimo foi feito com o sindicato; que não houve a cobrança de juros pelos valores emprestados; que chegou a fazer a adesão ao plano da Uniodonto pelo Sindicato, através do Senhor Aluízio;
que não chegou a pagar a totalidade do empréstimo que efetuou junto ao Sr. Aluízio
. (Grifei e destaquei)

A testemunha SÔNIA MARIA CORREA DOS SANTOS, representante da Uniodonto, disse em juízo, mídia constante nos autos, que
a Uniodonto nunca fez empréstimo consignado em folha para os servidores do Tribunal de Justiça; que não sabe como o Sindicato cobrava os valores dos seus associados.

A testemunha, TEREZINHA DE NAZARÉ CORREA, esclareceu em juízo, mídia dos autos, que
chegou a efetuar empréstimos junto ao Sindicato SINJEP; que foi convidada pelo denunciado Aluízio a se afiliar ao Sindicato; que o referido denunciado perguntou à depoente se essa teria interesse a efetuar empréstimos; que a depoente disse que sim, mas alertou que sua margem consignada não lhe permitia; que Aluízio lhe falou que dariam um jeito nisso, já que afirmou que na hora em que fizessem o desconto para a Uniodonto, descontaria a parcela do empréstimo; que chegou a fazer um empréstimo de R$ 1.000,00 (um mil reais); que o juros era de 1%; que sua parcela na Uniodonto era de R$50,00 (cinquenta reais) mas que no contracheque vinha desconto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que tudo era descontado direto pela Uniodonto; que não sabia dizer o porquê estaria sendo descontado pela Uniodonto o empréstimo; que o valor do empréstimo não vinha em seu contracheque e sim vinha na conta da Uniodonto; que perguntou ao Sr. Aluízio sobre o desconto da Uniodonto onde este respondeu que lá já estaria incluído o valor do empréstimo; que seu irmão também pegou empréstimos junto ao sindicato; que o empréstimo era através de uma ficha de adesão,
que não chegou a pagar todo o empréstimo efetuado
. (Grifei e destaquei)

A testemunha LAÉRCIO CORREA, disse que
fez adesão ao plano odontológico; que procurou o sindicato inicialmente para faze a assistência odontológica; que logo depois, efetuou empréstimos junto ao sindicato; que assinou contrato de adesão com a uniodonto; que o empréstimo que efetuou foi de no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para serem pagos em dez vezes; que afirma que recebeu o empréstimo direto do sindicato, mas não sabe se o dinheiro era exclusivamente do sindicato; que o desconto do plano odontológico e do empréstimo efetuado eram descontados sobre a mesma rubrica no seu contracheque;
que em virtude da demora em receber sua carteira do plano odontológico, resolveu se desfiliar do sindicato, momento em que foi suspenso os descontos em seu contracheque, inclusive os descontos do empréstimo que efetuou; que não pagou todo o empréstimo efetuado
. (Grifei e destaquei)

O acusado
ALUÍZIO LIMA NORONHA JUNIOR
,
disse em juízo que
chegou a efetuar empréstimos a servidores do TJ mas que não era dinheiro do sindicato; que ficava com cheques dos servidores como garantia; que esses empréstimos eram feitos pelo próprio depoente, não pelo sindicato; que o sindicato nunca teve a prática de fazer empréstimos a servidores; que o sindicato chegou a ajudar alguns servidores que passavam por problemas pessoais, mas sem cobrar qualquer tipo de juros; que nega que o sindicato simulou situação de empréstimo utilizando-se do convênio com a Uniodonto; que a notitia criminis foi efetuada pelo outro sindicato da categoria; que no PAD a que foi submetido só existiam servidores sindicalizados ao outro sindicato.

Pois bem, enfatizei, de forma separada, cada crime a que foi condenado os apelantes.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO

O delito violado, constante no art. 171, caput, do CPB, possui a seguinte redação:

“
Art. 171
.
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio
,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” Grifei

Ora, no caso em questão, apesar de ser trazido ao processo os depoimentos das afirmadas testemunhas, que de certa forma foram classificadas como vítimas do fato em questão, assim como outras 21 pessoas, conforme descrito na peça ministerial, entendo que, pelo que foi dito alhures, essas pretensas vítimas não foram induzidas a erro por ninguém, muito menos tiveram qualquer prejuízo ao efetuarem empréstimos junto ao ente sindical, pois como se pôde verificar nos depoimentos acima transcritos, nenhuma dessas “vítimas” chegaram a pagar, ou melhor dizendo, devolver o dinheiro do sindicato que lhes foi “emprestado”, muito pelo contrário, permaneceram caladas e inertes quando já havia recebido os valores que pretendiam obter e, até o momento, não se manifestaram em depositar em uma conta judicial ou pessoal do próprio sindicado o valor que lhes é devido.

É bom ressaltar que, apesar da maioria das testemunhas afirmarem que não lhes foi cobrado nenhum juros para efetuarem esses referidos empréstimos, e que a prestações eram divididas utilizando-se o valor integral do empréstimo, sem nenhum acréscimo, não percebo aqui nenhuma vantagem indevida aos ora apelantes, mas sim, claro se mostra que o ente sindical foi utilizado de forma a angariar maior números de sindicalizados com o “bônus” destes conseguirem empréstimos junto ao ente quando suas margens consignáveis já se mostravam zeradas, sendo que, como dito acima, nenhuma dessas “vítimas” chegou a pagar, na integralidade, os valores que haviam emprestado, perdurando esse rombo nas constas do sindicato até a presente data.

Esse tipo penal não se confunde com o mero ilícito civil, sendo que o principal traço diferenciador é a existência do dolo preordenado de obter lucro indevido, tendo como objeto jurídico tutelado a boa-fé e a confiabilidade dos negócios jurídicos.

O elemento distintivo entre a esperteza natural nos negócios e estelionato situa-se no denominado dolo preordenado, sendo este a intenção manifesta no momento do ajuste de enganar o outro, iludindo-o com o propósito de obter proveito econômico, o que não se viu neste processo em exame, já que quem obteve lucro foram as ditas “vítimas”, que obtiveram os empréstimos que almejavam, sem nenhum juros na transação e, ao final, sequer pagaram suas dívidas, não se podendo dizer que aqui ocorreu, por parte dos dois denunciados, qualquer tipo de intenção manifesta em enganar outrem, a não ser a si mesmos, já que naquele momento representavam o ente sindical.

Dito isso, entendo que, no processo em estudo, não se mostrou satisfatoriamente configurado o dolo preordenado necessário para a configuração do crime de estelionato, sendo as versões das testemunhas uníssonas em afirmar que depois que receberam o dinheiro que pretendiam ao efetuarem o empréstimo, pagaram ou lhes foi descontado apenas algumas parcelas dessa dívida, deixando de pagarem o restante dos empréstimos que haviam efetuado, existindo, nesse caso, prejuízo do ente sindical como um todo, não tendo sido comprovado nenhum proveito econômico por parte dos recorrentes.

Por todo o exposto, como não há provas seguras de que os réus agiram com o dolo preordenado de obter lucro indevido, a decisão condenatória pelo delito de estelionato há de ser reformada para que os denunciados sejam absolvidos dessa tipificação.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE PECULATO POR EQUIPARAÇÃO, descrito no art. 552 da CLT c/c art.312, caput, do CPB.

A redação do art. 552 da CLT e do art. 312, do CPB, é da seguinte forma:

“
Art. 552
da CLT
.
Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal
.”
Grifei

“
Peculato

Art. 312
-
Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio
:

Pena - reclusão, de dois a doze anos
, e multa.”
Grifei

O art. 552 é claro a, tão somente, equiparar o ato de malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais a prática delitiva de peculato.

O fato que se tornou incontroverso nos autos é aquele que diz respeito a terem os denunciados utilizado-se de verba sindical para emprestarem, sem juros algum, numerário a servidores que se encontravam em alegada necessidade econômica para saldar seus compromissos pessoais.

Destaque-se que os atos praticados pelos apelantes importam em malversação ou dilapidação do patrimônio do ente sindical, já que se utilizavam de dinheiro próprio do sindicato para ceder a alguns servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem que houvesse qualquer resolução, lei ou assembleia permitindo tal conduta ao dirigente sindical, não se podendo aceitar a mera alegação de terem agido como agiram para simplesmente ajudarem servidores que encontravam-se com suas margens consignadas zeradas, sem possibilidade de proceder qualquer empréstimo bancário, não tendo dinheiro para saldar suas dívidas pessoais e arcar com sua subsistência, pois o agente teria à sua disposição outros meios para resguardar o alegado direito alheio, não retirando numerários do próprio Sindicato que representava para dar literalmente à outras pessoas, já que como dito em tópico anterior, os “empréstimos” sequer foram quitados pelas pretensas “vítimas” dos autos, arcando com esse prejuízo o Ente Sindical como um todo.

Desse modo, mostrou-se justa e devidamente fundamentada a decisão condenatória pelo crime de peculato por equiparação, já que devidamente permitida pelo art. 552 da CLT c/c art. 312, caput, do CPB, além da conduta praticada pelos recorrentes se enquadrar perfeitamente no tipo penal em questão.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria da pena
.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, por entender que a pena base de ambos os recorrentes deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido, bem como as demais fases dosimétricas.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na primeira fase da dosimetria da pena, foi procedida de forma análoga a ambos os apelantes, conforme ID 4868484, tendo sido averiguadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme abaixo exposto:

“Quanto ao delito do artigo 312 do CPB c/c art.552 da CLT:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)
culpabilidade
: é elevada, uma vez que se utilizou de relação de confiança existente com os sindicalizados e da condição de presidente da entidade Sindical para facilitar a consumação do crime, sendo que o esperado seria exatamente o comportamento contrário, quando deveria zelar pelo patrimônio cuja administração detinha em razão da confiança dos que elegeram para a ocupação do cargo.

a.2) antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5)
motivos do crime
: são desfavoráveis ao réu, vez que evidente sua intenção de tirar proveito pessoal da condição de dirigente sindical que possuía para supostamente ajudar sindicalizados, o que decerto contribuiria para falso reconhecimento de boa atuação e manutenção nas atividades de direção do Sindicato.

a.6) circunstâncias do crime: normais à espécie.

a.7) consequências do crime: também normais à espécie.

a.8) comportamento da vítima: prejudicado.

Considerando que há duas circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade e motivo), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa.” Grifei e destaquei

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

No caso dos autos, foram averiguadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, tendo a pena base (bem como a pena definitiva) sido dosada em 04 anos e 06 meses de reclusão, para um crime que possui uma pena em abstrato de 02 a 12 anos de reclusão.

No meu entender, por ser o dirigente sindical equiparado a servidor público para se enquadrar nessa conduta delitiva, capitulada no art.
312, caput, do CPB, não se pode fundamentar a valoração negativa dos motivos do crime pela simples razão de serem os denunciados diretores sindicais, pois evidente a ocorrência de bis in idem ao caso em estudo, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

No entanto, quanto a circunstância da culpabilidade, realmente esta se mostrou além daquela trazida no próprio tipo penal, pois os denunciados não eram apenas dirigentes sindicais, e sim, exerciam a função de presidente e vice-presidente do referido órgão, o que traz a culpabilidade para um grau bem elevado, já que eram esses que representavam, perante a categoria, o sindicato em questão.

Logo, para sanar esse equívoco ocorrido na decisão guerreada, entendo de bom alvitre redefinir a pena base imposta para próximo a seu mínimo legal, já que somente uma circunstância judicial foi averiguada desfavorável aos denunciados, qual seja, a circunstância da culpabilidade.

Assim, redefino a pena base imposta, para ambos os recorrentes, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa
.

Por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição, fica a
pena final definida nesse patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa
, devendo cada dia multa ser considerado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

As penas dos recorrentes deverão serem cumpridas em regime aberto.

Por se enquadrarem ambos os apelantes nos termos delineados no art. 44, do CPB, converto as penas corporais em duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos alhures expostos
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024